Tribunal: TJES
Processo: 5002229-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002229-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face da decisão id 709995, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0009108-12.2020.8.08.0048, deferiu a tutela de urgência postulada por ADRIANO DA SILVA GOMES, ora Agravado, determinando o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições contratadas, inclusive quando ao dependente.

Pelas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, alegando que (i) não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada pelo Agravado na ação judicial de origem; (ii) n
os planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, nos termos

do art. 30, da Lei Federal nº 9.656/98; (iii) o plano de saúde em questão era custeado, integralmente, pela ex-empregadora do Agravado, não havendo direito à sua manutenção no plano nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 852751, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pela decisão id 982949, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A prova inequívoca consubstancia-se no direito que possui o requerente em ser atendido pela requerida mesmo após a sua demissão, por força do art. 30, § 1º da Lei 9.656/98.

O empregado demitido sem justa causa,
que contribui para o plano de saúde empresarial,
tem direito à manutenção do plano por um período de 1/3 do tempo que ficou no plano, com limite mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses após o desligamento, nos termos do disposto no art. 30, § 1º da Lei 9.656/98. O §§ 2º e 3º do mesmo artigo dispõe ainda que a manutenção é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

No presente caso se verifica que o autor contribuía para o plano de saúde, conforme consta no documento de fls. 21 (coparticipação no valor de R$60,00 – sessenta reais).

Em juízo de cognição sumária, entendo que o autor comprovou o seu direito, não havendo razão para o cancelamento do plano.

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se no risco de vida do requerente e seus familiares em ficar sem seu plano de saúde, ainda mais na fase de gestação de sua esposa (fls. 13/20). É indiscutível a necessidade de atendimento médico, uma vez que seu quadro clínico exige acompanhamento intensivo.

Assim, da análise das alegações constantes na peça inaugural, não vejo motivo para indeferir o pedido, segundo o qual a requerida deverá providenciar a manutenção do plano de saúde contratado.

(...)

No caso em apreço, entendo que a parte autora preencheu os requisitos do art. 300 do CPC.
(...)
ANTE O EXPOSTO, mais do que dos autos consta, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a requerida SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA restabeleça, no prazo de 24 horas, o plano de saúde de ADRIANO DA SILVA GOMES nas mesmas condições contratadas, inclusive referente ao dependente. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), limitado a R$30.000,00. INTIME-SE.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravado alega, na petição inicial do feito de origem, ser beneficiário de plano de saúde coletivo oferecido pela Agravante e contratado por sua ex-empregadora.

Rompido o contrato de trabalho, em 28.03.2020, postulou o Agravado a manutenção do plano de saúde respectivo, o que foi negado pela Agravante ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 30, da Lei Federal nº 9.656/98, que dispõe nos seguintes termos:

“Art. 30 - Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)”

Com efeito, a mensalidade relativa ao titular, no caso o Agravado, era custeada, integralmente, por seu ex-empregador, assumindo, o Agravado, apenas o pagamento de coparticipação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) na hipótese de atendimento em pronto socorro e o pagamento da mensalidade relativa à dependente, consoante se pode inferir do “Termo de Adesão ao Contrato de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial com Coparticipação” acostado aos autos (id nº 710002). Ademais, o custeio integral pela ex-empregadora restou confirmado pelo próprio Agravado em mensagens eletrônicas enviadas à Agravante (id nº 710003 – fls. 03).

Ocorre que o pagamento de coparticipação e de valor relacionado à dependente, considerado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada, não consubstancia “contribuição” para fins de incidência do art. 30, da Lei Federal nº 9.656/98, não fazendo jus o Agravado à permanência do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Neste sentido é o disposto no art. 2º, inc. I, da Resolução Normativa nº 279, da Agência Nacional de Saúde:

“Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I –
contribuição
:
qualquer valor pago pelo empregado
, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício
,
à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-participação
ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica;

(...)”

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.680.318 (Tema nº 989), submetido à sistemáticas dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:
“
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
”

Vê-se, portanto, que o desconto do valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a que se comprometia o Agravado, a título de coparticipação, não autoriza a incidência da hipótese de sua manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições iniciais, conforme disposto art. 30,
caput
, da Lei Federal nº 9.656/98.

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PLANO DE SAÚDE. Autora aposentada e demitida sem justa causa, que pretende a manutenção em plano de saúde coletivo oferecido pela ex-empregadora, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98. Aplicação do recurso repetitivo, tema n. 989, julgado pelo STJ. Plano de saúde pago exclusivamente pela ex-empregadora.
Ausência de contribuição da empregada. Custeio parcial e posteriormente total do plano de dependente não caracteriza contribuição, nos termos do precedente do STJ e resolução normativa 279 da ANS.
Impossibilidade de manutenção do empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo ofertado pela ex-empregadora a seus empregados ativos. Ação improcedente. Recursos providos.”

(TJSP; Apelação Cível 1004576-83.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018 – grifo nosso)

Impende ressaltar, ainda, que o Agravado, em sede de contrarrazões, apenas afirma que a permanência no plano de saúde seria medida necessária haja vista que a sua esposa, que figura como dependente no referido plano, encontra-se em pré-natal.

Todavia, conforme já consignado na decisão que concedeu a atribuição do efeito suspensivo, consta dos autos que tal contexto fático não mais subsiste diante da realização do parto na data de 20.07.2020 (id nº 754282), não havendo, portanto, o
periculum in mora
alegado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada, pois não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na ação judicial de origem.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002229-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CUSTEIO INTEGRAL PELO EX-EMPREGADOR – MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e Agravado ADRIANO DA SILVA GOMES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.